Tribunal: TJDFT
Processo: 0700400-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700400-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA NARCIZA DE SOUZA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juiz da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de indenização por danos morais no 0032249-90.2014.8.07.0018, ajuizada por FRANCI NARCIZA DE SOUZA COSTA, determinou o custeio da prova técnica pela parte ré/agravante, sendo o pagamento realizado por meio de expedição de RPV. Em suas razões recursais o Distrito Federal alega, em síntese, que a Fazenda Pública apenas será responsável pelo recolhimento dos honorários periciais ao final do processo, caso vencida, não sendo possível a antecipação do depósito dos referidos honorários. Ressalta a indisponibilidade orçamentária para o adiantamento de honorários periciais. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão, para afastar a determinação de antecipação do pagamento dos honorários periciais. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. Trata-se, o caso em análise, de recurso objetivando a reforma da decisão que determinou que o Distrito Federal pagasse antecipadamente os honorários relativos à prova pericial requerida pelas partes. O ente público alega que o referido pagamento só poderá ser exigido ao final do processo, se vencida a Fazenda Pública, de acordo com o artigo 91 do Código de Processo Civil. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, a matéria litigiosa cinge-se a constatação da possibilidade do Distrito Federal pagar os honorários periciais antes do fim do processo. Nos termos da lei processual, os honorários periciais devem ser pagos pela parte que requereu a perícia. No caso, em que pesem ambas as partes a terem solicitado, transitou em julgado a decisão que inverteu o ônus da prova, em razão da dificuldade da parte autora em comprovar a alegada falha na prestação de serviços médicos ocorridos em hospitais da rede pública, e/ou nas condutas dos profissionais da saúde envolvidos no atendimento, bem como quanto ao eventual nexo de causalidade em relação aos danos experimentados. Assim, sendo o Distrito Federal responsável pela produção da prova requerida, pertinente aplicar a Súmula 232 do Superior Tribunal de Justiça a qual determina que: A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito. Nesse sentido, a jurisprudência daquela Corte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. SÚMULA 232/STJ. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. 1. Entendimento pacífico desta Corte no sentido de que "a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito" (Súmula 232/STJ). 2. Precedentes: AgRg no REsp 622.546/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 01.02.2007; REsp 686.347/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de 19.12.2005; REsp 753.575/SP, Rel.Min. José Delgado, Primeira Turma, DJ de 29.08.2005. 3. Segundo art. 557, caput, do CPC, é facultado ao relator decidir monocraticamente o recurso quando entendê-lo manifestamente improcedente, ou contrário a súmula ou entendimento já pacificado pela jurisprudência daquele Tribunal, ou de Cortes Superiores, em atenção à economia e celeridade processuais. 4. Recurso especial não-provido. (REsp 771.665/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/08/2008, DJe 22/08/2008)” PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEVER DA FAZENDA PÚBLICA DA PESSOA POLÍTICA À QUAL PERTENCE O RAMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ARCAR COM A ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 232/STJ. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC/1973. SUPERVENIÊNCIA DO ART. 91, § 1o, DO CPC/2015. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DIANTE DA ESPECIALIDADE DA NORMA QUE O LASTREOU. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.253.844/SC, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a isenção prevista pelo art. 18 da Lei n. 7.347/1985, em relação aos honorários periciais, não pode obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, devendo ser aplicada, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), de modo a determinar que a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado arque com o adiantamento das despesas periciais. III - A razão de decidir do acórdão prolatado pela 1a Seção desta Corte tem fundamento na aplicação do art. 18 da Lei n. 7.347/1985 ao Ministério Público, quando requer a produção de prova pericial em sede de Ação Civil Pública. Por se tratar de ação civil pública, não se aplica a disciplina contemplada no art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, norma geral, diante do critério da especialidade. IV - Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 59.927/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 21/05/2019) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS, EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 22/03/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Estado de São Paulo, em razão da decisão proferida nos autos de ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que determinou que o impetrante efetue o pagamento da verba honorária do perito. O Tribunal de origem concedeu parcialmente a ordem, aplicando, por analogia, a Súmula 232/STJ, ressaltando que "a Fazenda Pública da esfera governamental correlata ao âmbito de atuação do Ministério Público é quem deve antecipar os honorários periciais". Contudo, como a perícia foi requerida por ambas as partes, na ação civil pública, concedeu parcialmente a ordem, determinando que a aludida verba seja rateada entre a Fazenda Pública Estadual, ora agravante, e a empresa ré. III. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.253.844/SC (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/10/2013), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73 (art. 1.036 do CPC/2015), firmou entendimento no sentido de que, em sede de ação civil pública, promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o Parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ, in verbis: "A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.702.151/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2018; AgInt no REsp 1.426. 996/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/03/2018; AgInt no REsp 1.420.102/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 30/03/2017; REsp 1.582.602/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2016; AgRg no AREsp 600.484/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2015. IV. Na forma da jurisprudência, "não se sustenta a tese de aplicação das disposições contidas no art. 91 do Novo CPC, as quais alteraram a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais; isto porque a Lei 7.347/1985 dispõe de regime especial de custas e despesas processuais, e, por conta de sua especialidade, a referida norma se aplica à Ação Civil Pública, derrogadas, no caso concreto, as normas gerais do Código de Processo Civil" (STJ, RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Em igual sentido: STJ, AgInt no RMS 56.454/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/06/2018. V. Agravo interno improvido. (AgInt no RMS 56.423/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ISENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado, por meio da aplicação analógica da Súmula 232/STJ. 2. Requerida a perícia por ambas as partes, cabe ao autor (Fazenda Pública) o pagamento dos honorários do perito, na dicção do art. 33 do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1280441/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 18/06/2013) Assim, em linha de princípio, numa análise preliminar, não se encontram presentes a probabilidade do direito para a concessão da tutela recursal liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, janeiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300